Tribunal: CARF
Processo: 10380.008430/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008430/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.010 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
TOUR STAR CÂMBIO E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Considerado a norma contida no art. 150, §4o do CTN, havendo o pagamento
parcial do tributo devido, o prazo decadencial de cinco anos para constituição
do crédito tributário se inicia da data da ocorrência do fato gerador. Intimado o
contribuinte do presente lançamento em 08.08.2007, estão atingidas pela
decadência as competências anteriores à 07/2002.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso ao reconhecer a decadência do cre ́dito tributário exigido em relação aos tributos cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31/07/2002.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008430/2007-81
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
1.
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica
indicada, relativo ao ano-calendário de 2002, foram lavrados em
08/08/2007, o auto de infração do Imposto de Renda (fls. 04 a 07), o
auto de infração da Contribuição para o PIS (fls. 11 a 12), o auto de
infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(fls. 15 a 16), e o auto de infração da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (fls. 19 a 21). O crédito tributário total lançado foi de
R$ 178.066,38 (cento e setenta e oito mil, sessenta e seis reais e trinta
e oito centavos), conforme abaixo demonstrado:

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

2. Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos nos próprios
Autos e são a seguir sintetizados.
3. A Autoridade Fiscal constatou as seguintes infrações:
IRPJ / CSLL – Omissão de Receitas, Depósitos Bancários não contabilizados:
foram constatados depósitos bancários na conta-corrente 7252787 mantida no
Unibanco não contabilizados na escrituração do Contribuinte.
IRPJ – Resultados Operacionais não Declarados: Lucro fiscal escriturado, não
declarado e não recolhido, conforme demonstrações contábeis contidas no livro Diário
n° 07 (fls. 40 a 44).
CSLL – Falta de recolhimento da contribuição: Lucro operacional escriturado,
não declarado e não recolhido.
PIS (COFINS) sobre Omissão de Receita: Depósitos Bancários não
contabilizados: foram constatados depósitos bancários na conta-corrente 7252787
mantida no Unibanco não contabilizados na escrituração do Contribuinte.
4. Enquadramento legal:
IRPJ – arts. 249, II, 250, 251 e parágrafo único, 279, 282, 287, 288, 926, do
RIR/99; art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 42 da Lei n° 9.430/96.
PIS – Art. 1o e 3o, da LC no 07/70; art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95; arts. 2o, I, 8o,
I, e 9o da Lei n° 9.715/98; arts. 2o e 3o da Lei n° 9.718/98.
COFINS – Art. 1o da Lei Complementar n° 70/91; art. 24, § 2o, da Lei no
9.249/95; arts. 2o, 3o e 8o da Lei n° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória
n° 1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida Provisória n° 1.858/99 e
reedições.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

CSLL – Arts. 2o e §§ da Lei no 7.689/88; arts. 19 e 24 da Lei no 9.249/95, art. 1o
da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 6o da Medida Provisória n° 1.858/99
e reedições.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Cientificada do auto de infração em 08/08/2007, o Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 182 a 190 em 04/09/2007, na qual fez a defesa a seguir sintetizada.
6. A Impugnante argumentou que a Fiscalização não observou os subsídios
mínimos necessários à configuração de omissão de receitas, posto que a mera
existência de um depósito bancário então existente, na data de junho de 2002, não
pode, de forma isolada, ser considerado como uma disponibilidade econômica,
imprescindível a percepção da realização do fato gerador do tributo questionado.
7. No contencioso administrativo, é pacifico o entendimento de que o depósito
bancário só se presta a subsidiar lançamento por omissão de receita, quando existente
o nexo causal entre a aplicação financeira e o fato que representa a omissão do
rendimento.
8. Esse cotejamento é fundamental para o lançamento tributário em análise, pois
apenas assim é que a aplicação financeira pode denotar uma renda consumida, apta a
demonstrar a realização do fato gerador da exação. O depósito bancário é uma mera
presunção de receita, que só pode ser objeto de lançamento se restar caracterizada e
demonstrada a sua utilização à margem da escrituração.
9. No caso, não existiu uma diligência que permitisse concluir que os depósitos
bancários apontados eram uma “receita operacional omitida”.
10. A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, caput, é incisiva ao dispor que os
depósitos bancários só podem constituir omissão de receitas se o contribuinte deixar
de comprovar documentalmente a origem dos recursos utilizados nestas operações.
11. O Contribuinte apresenta ementas de decisões do conselho de contribuintes
e também judiciais, que entende favoráveis a sua tese.
12. Outro ponto defendido pela Impugnante foi a impossibilidade de aplicação
da multa incidente sobre a suposta receita omitida de IRPJ, a qual considera abusiva.
Citou a Súmula n° 14 do 1o Conselho de Contribuintes na sua defesa.
13. No caso do presente auto de infração, o Auditor não se deparou com
qualquer tipo de fraude, má-fé, alteração de escrita fiscal, uso de livros fraudados,
rasuras propositais ou qualquer tipo de ação do contribuinte capaz de configurar uma
ma-fé, pelo que deve ser excluída a multa que lhe foi aplicada, em atenção ao
estipulado na citada Súmula do Conselho de contribuintes.
14. Desta forma, deve ser exonerada a multa indevidamente aplicada, caso não
seja anulado o lançamento integralmente, pelas razões antes externadas, diante do
elevado percentual de que trata o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, ou, no mínimo,
reduzindo-a para o percentual de que trata o inciso II.
15. Por último, a Impugnante requereu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em decorrência da interposição da defesa apresentada, a qual faz instaurar a
fase litigiosa do lançamento, e, por conseguinte, denota que não existe crédito
tributário definitivamente constituído, o que impede qualquer ato de inscrição em
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

Divida Ativa e dos seus consectários legais, até que seja decidido, em última instância
administrativa, os adequados recursos que serão manejados e finalizado o controle de
legalidade sobre a autuação.
16. Dos motivos expostos, requereu a Impugnante que seja declarado nulo o
lançamento, seja declarada nula a multa de oficio aplicada, seja determinada a
realização de perícia, apta a verificar e constatar que os depósitos bancários em alusão
não foram utilizados como renda consumida, e protestou por provar o alegado com
todos os meios admitidos no processo administrativo ora conformado.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita
inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
APLICAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício por falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, aplica-se a multa no percentual de 75%.
PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de produção de provas quando são prescindíveis ou que deveriam
ter sido produzidas e apresentadas pelo Contribuinte em conjunto com a impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem,
eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
01) Que não caracteriza omissão de receita a simples existência de depósitos
bancários;
02) Que operou a decadência referente ao item 02 do Auto de Infração pois a data
de vencimento da obrigação era janeiro de 2002, tendo a contribuinte tomado
ciência do auto em 08/2007 e, ainda, que a recorrente recolheu valores no
período a título de IRPJ e CSLL.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de autuação da contribuinte por omissão de receitas caracterizada
pela falta de contabilização de depósitos bancários no ano de 2002.
O recurso interposto pela Contribuinte apenas abarca duas questões: (i) que a
existência de depósito não caracteriza omissão de receitas e (ii) decadência.
Com relação à segunda matéria arguida, apesar de na impugnação a recorrente não
a ter citado, tendo em vista ser a matéria de nulidade absoluta e que pode ser arguida a qualquer
tempo, o recurso deve ser conhecido nesse ponto.
I – Depósitos e a omissão de receitas
Muito embora o arrazoado expendido pela autuada, cabe salientar que os
depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem presumir a
existência da omissão de receitas/rendimentos. Tal presunção é legal, não havendo como se
acatar qualquer alegação no sentido de que é inviável o lançamento de tributos com base apenas
em depósitos bancários ou que o fisco não comprovou a ocorrência do fato gerador.
A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o
lançamento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4°
da Lei n. 9.481/1997, que:

Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a RS 12.000, 00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário,não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais). (Art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n°
9.481, de 13/08/1997).
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
receitas/rendimentos que autoriza o lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros
indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos
correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato
gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Conforme nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a
Renda Pessoas Jurídicas, JUSTEC, RJ, 1979, pág. 806).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da
omissão de receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto
aos depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário
Nacional, procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, Súmula no 26, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
II – Decadência
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados no modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar
comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
Considerado a norma contida no art. 150, §4o do CTN, havendo o pagamento
parcial do tributo devido, o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito
tributário se inicia da data da ocorrência do fato gerador.
Assim, no caso concreto, diante da comprovação de que o contribuinte foi
intimado do presente lançamento em 08/2007, somente estão atingidas pela decadência as
competências anteriores à julho/2002.
Ora, conforme apurado ao longo do processo, no período fiscalizado o
Contribuinte efetuou pagamentos no mesmo período apurado e em razão do mesmo fato gerador
discutido no lançamento portanto, entendo estar caracterizado pagamento para fins de aplicação
do art. 150, §4o do CTN,
Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para
declarar a decadência dos fatos geradores ocorridos no período de janeiro até 31 de julho de
2.002.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.010 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008430/2007-81

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital